Tribunal: STF
Processo: RE 463388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. ICMS.
Créditos escriturais. Correção monetária. Inexistência de
autorização pela legislação estadual. Não ocorrência de violação aos
 princípios da não-cumulatividade e da isonomia. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento